Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702488-85.2023.8.07.0008 RECORRENTE: WASHINGTON LIMA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. In dubio pro societate. Submissão ao tribunal do júri. Exclusão de qualificadora. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal. A defesa pede a exclusão da qualificadora por motivo torpe. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de exclusão da qualificadora por motivo torpe. III. Razões de decidir 3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva, para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, incluindo as qualificadoras. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, bem como 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que os elementos constantes dos autos indicam um contexto de desentendimento interpessoal entre vítima e acusado, com agressões e ameaças mútuas, o que afastaria a caracterização da qualificadora do motivo torpe. Sustenta que o crime deve ser desclassificado para o de homicídio simples, diante da fragilidade dos indícios quanto à mencionada qualificadora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 121, § 2o, inciso I, do CP, bem como 413 e 414, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Note-se que os depoimentos dos envolvidos, na fase de investigação e em juízo, confirmam a narrativa dos fatos apresentada na denúncia. A versão apontada quanto à autoria, em princípio, mostra-se verossímil e suficiente a submeter a qualificadora ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Acrescente-se que a instância a quo valorou os elementos informativos colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o contraditório, suficientes para a admissibilidade da acusação, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (...). Assim, acertada a pronúncia do réu (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), devendo ser submetido ao júri popular, ao qual compete a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao recorrente” (ID 74106452). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027